Tribunal: TJMT
Processo: 1041127-57.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041127-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (APELADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 10.461.691/0001-84 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADAS. MÉRITO. VÍCIOS ESTRUTURAIS GRAVES NA OBRA. DESCONFORMIDADE COM PROJETO EXECUTIVO E NORMAS TÉCNICAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS IDENTIFICADOS EM PERÍCIA JUDICIAL IDÔNEA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de responsabilidade civil ajuizada pelo SENAC/MT visando ao ressarcimento de danos materiais em razão da execução defeituosa de contrato de obra pública relativo à construção da sede administrativa, com vícios graves na estrutura metálica da cobertura. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a construtora ao pagamento de valores relativos à elaboração de laudos técnicos, projeto de reforço estrutural, execução das obras corretivas e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem: (i) cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial; (ii) responsabilidade da construtora pelos vícios estruturais; (iii) conformidade dos valores indenizatórios fixados; (iv) e cumulação da cláusula penal com a indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares:

3. Não se verifica cerceamento de defesa, tampouco nulidade da prova técnica, diante das diversas manifestações do perito e da efetiva participação das partes realização da perícia.

Mérito:

4. A perícia judicial constatou que a obra foi executada em desacordo com o projeto executivo e normas técnicas, com utilização de materiais e métodos incompatíveis, revelando falhas de execução e risco estrutural.

5. Não há culpa concorrente do contratante, pois a fiscalização contratual não exime a contratada do dever de seguir rigorosamente as especificações técnicas e contratuais.

6. A execução inadequada da obra ocasionou danos materiais, consubstanciados em contratação de profissionais para elaboração de laudos e obras de reforço, devidamente comprovados, o que enseja reparação.

7. A multa contratual prevista em cláusula que trata de atraso na execução da obra possui natureza moratória e pressupõe descumprimento de prazo de entrega. Como a obra foi entregue tempestivamente e os vícios só foram constatados posteriormente, não se configura o fato gerador da penalidade.

8. Ainda que se considerasse aplicável a multa por inadimplemento da obrigação principal, esta assumiria caráter compensatório e, nos termos do art. 416 do CC, não poderia ser cumulada com a indenização por perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa contratual fixada na sentença.

Tese de julgamento:

“1. A existência de vícios construtivos decorrentes da má execução da obra, em descompasso com o projeto executivo e normas técnicas, impõe à construtora o dever de indenizar os danos efetivamente comprovados. 2. Cláusula penal moratória, vinculada ao atraso na entrega da obra, não pode ser aplicada quando a obrigação foi cumprida tempestivamente. 3. É vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com a indenização por perdas e danos pelos mesmos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402, 403 e 416; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.296.779/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 01.06.2020; TJMT, ApCiv 1003158-41.2022.8.11.0051, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Equilíbrio Construções e Projetos LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo SENAC/MT nos autos da Ação de Responsabilidade Civil, que objetivava à reparação de danos materiais decorrentes da execução de obra em desconformidade com o projeto executivo e com as normas de segurança aplicáveis.

A controvérsia diz respeito à execução do Contrato nº 018/2014, celebrado entre as partes para construção da sede administrativa do SENAC/MT. O projeto executivo previa, conforme os documentos licitatórios, a observância estrita das normas técnicas e de segurança para a estrutura metálica da cobertura. Ocorre que, em avaliações técnicas subsequentes, teria sido constatado que a obra foi executada em desacordo com as especificações do projeto original, resultando em vícios construtivos relevantes e risco estrutural iminente.

A sentença condenou a apelante: (i) ao reembolso dos valores despendidos com perícias e projeto de reforço estrutural no montante de R$ 55.630,00, corrigido pelo IPCA desde cada desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação; (ii) ao pagamento de R$ 1.003.863,51, referente ao custo da obra de reforço estrutural, também corrigido monetariamente e acrescido de juros; e (iii) ao pagamento de multa contratual de 7,5% sobre o valor global pago no contrato, a ser apurada em liquidação.

Inconformada, a apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e invalidade do laudo pericial, apontando suposto sobrepreço e vícios na prova técnica com base em parecer de assistente técnico. No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade pelos danos, alegando culpa concorrente do SENAC e a ausência de vício técnico relevante. Impugna os valores fixados a título de indenização, bem como a aplicação da multa contratual.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento (id. 302319562).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOPRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO NA PROVA PERICIAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o preparo, a legitimidade, o interesse recursal e a impugnação específica.

A apelante sustenta a nulidade da sentença com fundamento em dois argumentos conexos: cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de participação plena na produção da prova técnica; invalidade do laudo pericial, cuja elaboração teria sido comprometida por vícios metodológicos, ausência de resposta a quesitos relevantes e falta de planilhas de composição de custos que demonstrassem o efetivo valor dos danos indenizáveis.

Considerando as particularidades do caso, entende-se por necessário pormenorizar os diversos andamentos processuais.

SENAC-AR/MT ajuizou, em 17/11/2021,
“Ação de Responsabilidade Civil em Decorrência de execução do Contrato em Desconformidade ao Projeto Executivo e com as Normas de Segurança c/c Pedido de Liminar para Realização Imediata da Obra de Reforço Estrutural e Incidental de Tutela de Urgência para Antecipação de Perícia Técnica”
(tal como está escrito - id. 302318386).

O autor relatou que celebrou com a empresa Equilíbrio Construções e Projetos Ltda. o Contrato nº 018/2014, após procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 001/2014, cujo objeto era a execução da obra de construção da nova sede administrativa do SENAC/MT, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme o projeto executivo previamente aprovado e disponibilizado nos documentos licitatórios.

O contrato de prestação previa que a construção deveria seguir fielmente o projeto executivo elaborado por outra empresa (Rother & Spinelli Ltda.), bem como todos os documentos da licitação e as normas da ABNT. A obra foi executada e recebida formalmente em 28 de junho de 2016, com três termos aditivos ao contrato (dois de valor e um de prazo).

Contudo, em 2019, ao planejar a instalação de uma miniusina fotovoltaica na cobertura da sede, o SENAC contratou empresa para realização de laudo técnico apenas para verificar se a estrutura suportaria a carga adicional dos painéis solares. O primeiro laudo teria indicado inconsistências preocupantes na estrutura metálica da cobertura. Isso motivou a contratação de um segundo laudo, que foi elaborado por outro profissional, e revelou problemas graves, como risco de ruína estrutural, ausência de condições seguras de uso, colapso potencial sob força de vento, entre outras falhas. Esses problemas indicavam não apenas deficiência em relação ao projeto original, mas descumprimento de normas de segurança.

Ainda segundo a narrativa da inicial, um terceiro laudo técnico teria confirmado e aprofundado os achados dos anteriores, identificando falhas graves de execução, como soldas malfeitas, emendas metálicas ineficazes, fissuras em peças estruturais e montagem incorreta de tesouras metálicas, além da necessidade de intervenções imediatas para evitar riscos à segurança de pessoas e ao patrimônio.

De acordo com o SENAC, os vícios de construção foram descobertos de forma incidental, pois a motivação original era apenas avaliar a viabilidade de instalação dos painéis solares. No entanto, as análises revelaram que a estrutura da cobertura já apresentava falhas graves, independentemente de qualquer sobrecarga. Relatou que em 2019 notificou extrajudicialmente a empresa Equilíbrio Construções, concedendo-lhe prazo para apresentação de medidas corretivas e responsabilização técnica, o que não teria sido atendido de forma satisfatória.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular deferiu a produção antecipada da prova pericial, nomeando como perito a empresa “AXIS CONSULTORIA PROJETOS R ENGENHARIA LTDA – EPP”, consignando que o intuito era o de (id. 302319429):

“1. Verificar a integridade estrutural do edifício objeto do contrato entabulado entre as partes, bem como se há possibilidade de falha catastrófica;

2. Averiguar se a propriedade foi edificada em consonância ao projeto original, devendo apontar a qualidade dos materiais utilizados e se as normas de segurança foram seguidas;

3. Apontar, caso apresente vícios, a estimativa de custo total para a execução dos eventuais reparos, e, após, contrastar a eficácia e custos do projeto elaborado unilateralmente pela parte Autora.

4. Elaborar projeto de avaliação e realização de obras necessárias para reparos que se fizerem necessários”

O autor, ora apelado, indicou assistente técnico e quesitos (id. 302319443). Em 02/12/2021 o perito noticiou que
“para efeito da instalação da perícia técnica, fica definida a data de 10/12/2.021, sexta feira às 08:00 horas”
(id. 302319453) e foi então expedida intimação das partes para comparecerem à perícia (id. 302319455). Apenas em 03/03/2022 o requerido, ora apelante, se manifestou nos autos, juntando a contestação (id. 302319481), e indicando assistente técnico e quesitos suplementares (id. 302319482 e id. 302319484). Impugnação à contestação apresentada em 06/04/2022 (id. 302319488).

Em 13/06/2022 o perito judicial requereu a suplementação dos honorários periciais, tendo em vista que a requerida apresentou
“rol de 27 quesitos complementares que alteram sobremaneira a estrutura de custos orçada”
(id. 302319489).

O SENAC se opôs tanto aos quesitos apresentados pela requerida, quanto ao pedido de complementação de honorários periciais. Na mesma oportunidade, informou que deu início às obras de reparo da cobertura do imóvel, que já se encontravam em estado avançado de execução, o que inviabilizaria nova visita técnica no local,
“pois este não se encontra mais no estado relatado na petição inicial e, por isso, não tem condições de ser periciado”
(id. 302319491).

Ao examinar a questão, o magistrado singular, em 02/02/2023, entendeu por preclusa a indicação de assistente e quesitos, indeferindo o pedido de nova vistoria formulado pela requerida (id. 302319495). O laudo pericial foi apresentado em 17/02/2023 (id. 302319504). SENAC pugnou pela necessidade de maiores esclarecimentos por parte do perito (id. 302319506) e a requerida, ora apelante, formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a apresentação dos quesitos suplementares formulados anteriormente (id.

302319510).

O magistrado singular deferiu os pedidos formulados, tanto do autor como da requerida, determinando a intimação do perito para complementar o laudo e responder os quesitos adicionais (id. 302319511).

O perito, posteriormente, se manifestou sobre as considerações ao laudo apresentado pelas partes (id. 302319514). Intimados, SENAC requereu a complementação de respostas (id. 302319517) e a requerida, Equilíbrio Construções, impugnou novamente o laudo (id. 302319519). Ao apreciar as impugnações, o juízo de origem reconheceu a validade do laudo pericial já produzido, afastando sua invalidação por ausência de resposta a alguns quesitos, especialmente diante da reforma da obra realizada unilateralmente pela parte autora antes da conclusão da prova técnica. Determinou-se apenas a complementação do laudo quanto à estimativa de custos dos reparos e à análise da eficácia da obra já executada (id. 302319520).

Em resposta, o perito informou que as planilhas de custos das obras de reparos realizadas pelo SENAC demonstraram compatibilidade com os valores de mercado, considerando orçamentos de obras públicas similares (id. 302319524)

O autor manifestou concordância com o laudo (id. 302319526) e a ré impugnou as conclusões do perito novamente, requerendo a intimação do perito para responder questões (id. 302319527). O feito foi impulsionado para intimação do perito, que então apresentou nova complementação do laudo (id. 302319531).

Com novas irresignações da ré (id. 302319535), o feito foi na sequência sentenciado (id. 302319556). O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao reembolso das despesas pagas com a contratação de laudo técnico (R$ 55.630,00); ao ressarcimento dos custos necessários para realização da obra de reforço (R$ 1.003.863,51) e a multa contratual equivalente a 7,5% sobre o valor total pago pelo contrato e aditivos.

Com base no conjunto fático-processual, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa que justifique a nulidade da sentença por cerceamento, tampouco há elementos que comprometam a validade da prova pericial.

É certo que o juízo de origem reconheceu a preclusão quanto à indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos pela parte requerida. Todavia, adotou na sequência postura garantista e diligente na condução da prova técnica, determinando a intimação do perito judicial para se manifestar expressamente sobre os apontamentos técnicos de ambas as partes e avaliar a viabilidade de resposta aos quesitos da requerida.

Isso resultou na produção de sucessivas complementações do laudo técnico, incluindo análise das planilhas de custo, aferição da compatibilidade entre o projeto executado e o originalmente contratado, bem como contrastes metodológicos com os laudos técnicos particulares juntados aos autos.

Embora o cenário original da perícia tenha sido alterado com a realização unilateral da obra de reforço pelo SENAC, o perito foi instado a avaliar a razoabilidade do custo das intervenções realizadas e, mais do que isso, verificar a efetiva correspondência entre os vícios relatados nos laudos prévios e a obra executada, de modo a mitigar os efeitos dessa alteração fática.

Tais medidas, além de demonstrarem o zelo do magistrado em preservar a utilidade da prova, afastam qualquer alegação de nulidade. Não se trata, aqui, de ausência de perícia ou de produção unilateral da prova técnica, mas de condução processual que, apesar dos percalços, garantiu o esclarecimento técnico essencial à formação do convencimento judicial, observando os limites daquilo que era ainda possível examinar.

Nesse mesmo contexto, a alegação de que o laudo seria nulo por não ter respondido a todos os quesitos ou por não conter detalhamento orçamentário suficiente também não se sustenta. A análise técnica foi reiteradamente complementada, com resposta aos questionamentos considerados relevantes e compatibilidade entre os valores da obra de reforço e as práticas correntes de mercado. Eventuais discordâncias entre o parecer do assistente técnico da ré e as conclusões do perito oficial constituem, no máximo, divergência a ser valorada no mérito, não representando, por si só, vício que invalide a prova.

A ré/apelante teve plena ciência dos laudos, apresentou impugnações, formulou quesitos adicionais e teve oportunidade de manifestação. Ainda que a obra de reforço tenha inviabilizado nova vistoria complementar, a alegação de prejuízo à defesa não se sustenta diante da robustez dos elementos técnicos já produzidos e da efetiva participação da parte no contraditório da prova pericial.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.

Assim,
rejeito
as preliminares.

VOTOMÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Não obstante as irresignações da apelante, verifica-se que a prova técnica produzida nos autos, no tópico acima convalidada, demonstrou que os vícios construtivos identificados na estrutura metálica da cobertura decorreram, primordialmente, de
falhas de execução
, e não de eventuais defeitos no projeto executivo aprovado.

Embora o perito tenha reconhecido a existência de algumas deficiências no projeto, foi enfático ao apontar que a estrutura executada pela contratada não respeitou os parâmetros definidos no projeto original, tampouco observou as normas técnicas de segurança da ABNT aplicáveis à matéria. Segundo destacado no laudo judicial (id. 302319504) e reiterado na manifestação técnica complementar (id. 302319531), a construção não apresenta compatibilidade com os elementos especificados no projeto, havendo inconformidades em relação aos materiais utilizados, à modelagem estrutural adotada, aos métodos construtivos aplicados e aos componentes metálicos empregados.

Cita-se:

“Quesito 1 – A construção existente é compatível com o projeto inicial? Os perfis, materiais empregados, modelagem estrutural, métodos construtivos e componentes metálicos são compatíveis aos especificados nos projetos e memoriais descritivos entregues inicialmente? R: A construção existente não é compatível com o projeto inicial, sendo que perfis, materiais empregados, modelagem estrutural, métodos construtivos e componentes metálicos não são compatíveis aos especificados nos projetos e memoriais descritivos entregues inicialmente.

[...] Quesito 4 – Os projetos estruturais iniciais elaborados pelo profissional Engenheiro Civil André Luiz Bellucci, subcontratado da empresa projetista Rother e Spinelli LTDA e entregues para a empresa executora Equilíbrio Construções e Projetos LTDA – EPP, estão atendendo aos parâmetros mínimos de normas para garantir a resistência aos esforços máximos previstos em normas brasileiras e internacionais? R: O projeto apresenta falta de elementos para garantir a rigidez, bem como o contraventamento inadequado da estrutura metálica, diminuindo a resistência aos esforços solicitantes. Sendo assim, não estão consonantes com as normas brasileiras e internacionais.”

Além disso, constatou-se que grande parte das ligações de solda foram realizadas de forma inadequada, sem atender aos critérios técnicos estabelecidos nas normas brasileiras (como a ABNT NBR 8800, NBR 6123 e NBR 14762) e internacionais de referência (como a AWS), circunstância que compromete diretamente a resistência da estrutura.

O perito também identificou deficiências graves de proteção anticorrosiva, bem como falhas na fixação e nas ligações entre os elementos metálicos e a estrutura de concreto, fatores que, em conjunto, resultam em risco efetivo de fragilização e possível ruptura da cobertura. Em resposta ao quesito 6 formulado pelo SENAC, o laudo asseverou que a edificação, tal como construída, possuía risco de desabamento, principalmente por conta de esforços de vento (id. 302319504 – pág. 5).

A alegação da requerida de que a estrutura permaneceu intacta por sete anos após a entrega da obra não é suficiente para afastar a responsabilidade pelos vícios constatados. O próprio perito consignou nesse sentido que,
“o simples fato de uma estrutura aparentar solidez, permanecer intacta e sem deformações em suas partes por um lapso temporal, não justifica ou atesta sua resistência a esforços solicitados conforme preconizado nas normas aplicáveis (ABNT/NBR 8.800; 6.123 e 14.762)”
(id. 302319514 - pág. 4/5).

Portanto, a responsabilidade encontra-se devidamente caracterizada, notadamente pela execução da obra em desacordo com os projetos aprovados, com as normas técnicas pertinentes e com os deveres de cuidado e diligência exigíveis do construtor.

Rejeita-se, igualmente, a tese de culpa concorrente do SENAC, porquanto a existência de fiscalização da obra e a aprovação de projeto por parte do contratante não eximem a executora da obrigação de realizar os serviços com estrita observância das normas técnicas e especificações contratuais, tampouco autorizam o descumprimento dos padrões de segurança.

Demonstrado que os vícios construtivos decorrem de má execução da estrutura metálica por parte da apelante, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos apurados.

De igual forma, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“[...] É inafastável a responsabilidade da parte alienante/construtora do imóvel, quando o laudo pericial conclui que as manifestações patológicas são decorrentes da execução inadequada da obra, ou seja, de falha estrutural, com a inobservância de normas básicas da construção civil, revelando-se acertada a sentença que determina a reparação material.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 5453250-81.2021.8 .09.0049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que tange aos valores fixados na sentença a título de indenização, a apelante sustenta que não houve comprovação do efetivo prejuízo experimentado pelo SENAC, alegando ausência de planilhas detalhadas, ocorrência de sobrepreço e falta de demonstração do nexo causal entre a obra realizada e o vício imputado à construtora.

Ocorre que, conforme delineado na sentença, os valores pleiteados e deferidos decorrem de prova técnica robusta e minuciosa, especialmente da perícia judicial produzida ao longo do feito, cuja regularidade e legitimidade já foram analisadas no julgamento da preliminar. O perito, além de ter analisado as condições estruturais da cobertura, foi expressamente instado a verificar a compatibilidade entre os custos efetivamente suportados pelo autor e os valores de mercado, tendo concluído que os preços praticados nas intervenções realizadas estavam compatíveis com orçamentos de obras públicas de mesma natureza, descartando a alegação de sobrepreço.

Ademais, restou consignado que a necessidade de realização da obra de reforço decorreu diretamente dos vícios de execução da estrutura metálica da cobertura. O perito foi enfático ao afirmar que a forma como a estrutura foi construída divergiu das especificações projetadas, tendo sido adotadas soluções construtivas distintas, materiais de qualidade inferior e métodos não recomendados. Nessas condições, está adequadamente evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os danos experimentados pelo apelado.

A condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.003.863,51, a título de ressarcimento pelos custos necessários à realização da obra de reforço estrutural, além do reembolso de R$ 55.630,00 pelas despesas com laudos e projetos técnicos, encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. Cabe destacar, inclusive que, conforme mencionado na sentença, o valor inicialmente indicado pelo apelado para as reformas, de R$ 1.152.692,72, foi contraposto pelo perito, que após análise orçamentária,
“discriminou os custos para "Reforço Estrutural Metálico" em R$ 1.003.863,51”
, vez que o valor apontado pelo SENAC incluía outras melhorias, diversas do projeto.

No que se refere à multa contratual, a apelante alega que não haveria fundamento para sua imposição, seja por ausência de rescisão contratual, seja por tratar-se de cláusula de natureza compensatória, a qual não poderia ser cumulada com indenizações por perdas e danos. Para melhor exame, transcreve-se a respectiva cláusula aplicada ao caso (id. 302319352):

“[...]

CLÁUSULA SÉTIMA

MULTAS

1.À CONTRATADA poderão ser aplicadas multas pelo contratante, sem prejuízo do disposto na cláusula décima primeira deste contrato e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor.

2. No caso da obra não tiver sido concluída dentro do prazo estabelecido no item 3 da cláusula quarta, a CONTRATADA ficará sujeita à multa que será descontada prioritariamente da última fatura pendente, e das garantias previstas na cláusula sexta, até que se complete o numerário devido.

3. Os valores arbitrados para a multa serão estipulados de forma progressiva, em que é estabelecida uma relação entre o percentual de atraso da obra constatado pelo cronograma preparado pelo CONTRATANTE e um percentual do valor total contratual, conforme disposto na tabela abaixo:

4. E assim sucessivamente, numa progressão aritmética na razão de 1,5. Caberá recurso à CONTRATADA quando da aplicação de qualquer multa, porém somente após o recolhimento do valor respectivo à tesouraria do CONTRATANTE.

5. Os procedimentos para avaliação do percentual de atraso se encontram descritos no edital de licitação, parte integrante do presente contrato, e de conhecimento prévio do CONTRATADO. Somente esses procedimentos servirão de base para análise de qualquer recurso impetrado.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

EXTINÇÃO DO CONTRATO

1. Constituem motivos para a extinção deste contrato, além de outros que tornem sua manutenção impossível:

1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.

1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.

[...]”

O juízo de origem reconheceu a incidência da multa de 7,5% sobre o valor do contrato, mesmo sem a rescisão formal do ajuste, sob o fundamento de que teria ocorrido inadimplemento substancial da obrigação.

Entretanto, a análise do contrato revela que a cláusula penal pactuada possui escopo claramente delimitado. A penalidade está vinculada ao percentual de atraso na entrega da obra, conforme tabela progressiva expressamente estipulada no instrumento contratual. A multa, portanto, possui natureza moratória, aplicável unicamente na hipótese de descumprimento do prazo de execução contratual.

No caso concreto, a obra foi formalmente concluída e entregue em 2016, e os vícios construtivos foram identificados posteriormente. Não se verifica, portanto, o descumprimento da cláusula que condiciona a aplicação da multa à inexecução tempestiva da obra.

Ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação da penalidade com fundamento no inadimplemento substancial da obrigação, a multa em questão assumiria, nesse contexto, natureza compensatória, nos termos do art. 416 do Código Civil. E, sendo assim, não poderia ser cumulada com a condenação imposta na sentença, consistente no ressarcimento dos custos de reforço estrutural e das despesas técnicas, sob pena de
bis in idem
.

É uniforme o entendimento do STJ de que
“Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com perdas e danos”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1296779 SP 2018/0119560-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020). Também desta eg. Corte:

“[...] A cláusula penal é dividida em duas espécies: a moratória, atinente à inexecução parcial da obrigação como o atraso, e a compensatória, relativa à inexecução total da prestação. Somente a cláusula penal compensatória tem o condão de derruir eventual indenização por perdas e danos, já que ela consiste em prefixação de prejuízos, a teor do artigo 410 e 416, parágrafo único, do Código Civil. A cláusula penal moratória, por sua vez, autoriza a busca por perdas e danos complementares, já que tem escopo meramente penitencial ou sancionatório.” (TJMG - Apelação Cível 1 .0000.23.001155-3/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031584120228110051, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a multa contratual fixada pelo juízo de origem em 7,5% sobre o valor total pago pelo requerente à requerida, mantendo as demais condenações fixadas na sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, em atenção ao Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025